Tribunal: TCU
Processo: 021.427/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares instituídas no âmbito do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1993, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar o ato de interesse da sra. Lidiane Cristina de Alcântara e determinar seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão de interesse das sras. Dirceia Sant'Anna de Paula Souza, Solange Terezinha de Paula Mollina e Zulmeia de Paula Cordeiro e a ele negar registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas sras. Dirceia Sant'Anna de Paula Souza e Solange Terezinha de Paula Mollina, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência desta deliberação às sras. Dirceia Sant'Anna de Paula Souza, Solange Terezinha de Paula Mollina e Zulmeia de Paula Cordeiro no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, a contar da notificação das interessadas; 9.4.3. adote as medidas cabíveis para promover o ressarcimento dos valore pagos a maior à sra. Zulmeia de Paula Cordeiro, por ausência da glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, que deveria incidir sobre os proventos de pensão militar, por serem os de menor valor; 9.4.4. convoque a sra. Maria Emília Vianna no prazo de trinta dias para que comprove que seus proventos de aposentadoria pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social são objeto da glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 9.4.5. verifique e corrija, no formulário 91081/2023, a data de falecimento do sr. Floriano Brito Reis; 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que: 9.5.1. verifique a natureza do benefício em exame e informe: 9.5.1.1. se as pensionistas atendem os requisitos de habilitação; 9.5.1.2. se estão sendo observadas as regras aplicáveis à modalidade de pensão militar; 9.5.2. promova as seguintes diligências: 9.5.2.1. junto ao Instituto Nacional do Seguro Social para que informe se a sra. Dirce Grosskopf recebe benefícios previdenciários, seus valores e a eventual ocorrência da glosa prevista no § 2o do art. 24 Emenda Constitucional 103/2019; 9.5.2.2. junto ao Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro para verificar se a causa da exclusão do pagamento de aposentadoria à sra. Maria Luzia Fadel Reis e informar se, quando ativo o benefício, houve a aplicação do disposto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 9.5.2.3. junto à prefeitura municipal de Itaboraí/RJ, para verificar se a sra. Maria Luzia Fadel Reis chegou a se inativar no cargo de professora; 9.6. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal a constituir processo apartado com os atos dos instituidores Adauto Vieira de Paula, Milton de Paula Vianna e Antônio Grosskopf, mediante juntada da documentação pertinente, inclusive daquela inserida nos autos após a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; 9.7. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que adote as medidas cabíveis para: 9.7.1. permitir a instauração de processo de acompanhamento do desenvolvimento do sistema previsto no art. 12 da Emenda Constitucional 103/2019; 9.7.2. permitir que o sistema e-Pessoal contenha as informações já disponibilizadas a esta Corte no tocante à acumulação de benefícios previdenciários, remunerações e benefícios assistenciais, de forma a assegurar maior segurança e efetividade no exame dos atos de pessoal; 9.8. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que a sra. Eda Grosskopf Firakoski vem recebendo pensão militar, no valor atual de R$ 3.439,43, desde 6/5/2023; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social.